Tribunal: TCU
Processo: 004.655/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município nos exercícios de 2007, 2008 e 2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Josué da Silva Neves e Fernando Alberto Cabral da Cruz, ex-prefeitos de Curuçá/PA de 1o/1/2005 até 31/12/2008 e de 1o/1/2009 até 31/12/2012, respectivamente, e de Rui Nazareno Damasceno Carvalho, ex-secretário de saúde no período de 1o/2/2010 até 31/12/2012, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao município nos exercícios de 2007, 2008 e 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Adair da Silva Neves e Rui Nazareno Damasceno Carvalho; 9.2. arquivar os presentes autos em relação a Adair da Silva Neves, com fundamento nos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Rui Nazareno Damasceno Carvalho; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Rui Nazareno Damasceno Carvalho; 9.5. aplicar a Rui Nazareno Damasceno Carvalho, com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional , atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas do Município de Curaçá/PA, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas abaixo discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor (R$) Data da ocorrência 39.900,00 06/01/2012 19.950,00 27/03/2012 19.950,00 16/04/2012 21.195,00 21/05/2012 80.000,00 15/06/2012 21.195,00 15/06/2012 40.000,00 18/07/2012 21.195,00 18/07/2012 21.195,00 22/08/2012 40.000,00 28/08/2012 21.195,00 18/09/2012 1.245,00 21/09/2012 40.000,00 03/10/2012 21.195,00 18/10/2012 40.000,00 19/10/2012 21.195,00 21/11/2012 40.000,00 29/11/2012 15.617,90 12/12/2012 21.195,00 14/12/2012 40.000,00 29/12/2012 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. com fundamento no art. 12, inciso IV art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao município de Curuçá/PA e à Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde (AudSUS).